Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-22.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001357-22.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (EMBARGANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.593.355/0001-00 (EMBARGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ROUBO DE VEÍCULO/CARGA. CONTRATO DE MONITORAMENTO VEICULAR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. AÇÃO CRIMINOSA DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE FATO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa de monitoramento veicular para reformar sentença condenatória e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de roubo de veículo/carga, ao reconhecer inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro de fato ou obscuridade
no caso concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
de provas.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia temporal, consignando a necessidade de ajuste de fuso horário e a impossibilidade de se extrair, apenas do registro formal da PRF, o momento exato do primeiro contato com as autoridades.

A alegação de “erro de fato” quanto ao bloqueio do veículo demanda reexame técnico-probatório acerca da origem do comando (automático ou humano), providência incompatível com a via integrativa.

O julgado assentou que o contrato de monitoramento estabelece obrigação de meio, não de resultado, e que a empresa adotou as medidas técnicas disponíveis (bloqueio, acionamento de autoridades e pronta resposta), inexistindo demonstração de falha apta a caracterizar inadimplemento.

A conclusão pela ausência de responsabilidade decorreu da inexistência de nexo causal, diante da ação criminosa violenta de terceiros, em local ermo e com indícios de sabotagem tecnológica, circunstâncias alheias ao controle da prestadora.

A referência às limitações materiais de intervenção estatal não configura criação de excludente autônoma, mas integra a fundamentação acerca da ruptura do nexo causal.

Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, devendo ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria fático-probatória ou rediscussão do mérito, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Em contrato de monitoramento veicular, caracterizada obrigação de meio e demonstrada atuação técnica compatível com os limites do serviço contratado, a ocorrência de roubo praticado por terceiros, com violência e possível sabotagem tecnológica, afasta o nexo causal e a responsabilidade civil da prestadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC,
arts
. 389, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA. – EPP
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por
RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.
, reformando a sentença que havia julgado procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de roubo de veículo/carga e, ao final, reconhecendo inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre a atuação da empresa de monitoramento e os prejuízos suportados pela autora.

Nos embargos, a parte embargante aponta, em síntese, a omissão quanto à análise da prova no sentido de inexistir divergência de fuso horário, sustentando ser real atraso de aproximadamente três horas na comunicação, com violação ao art. 14 do CDC.

Sustenta, também, “erro de fato/premissa fática” ao atribuir diligência à embargada com base no bloqueio em 13 minutos, alegando que tal bloqueio seria resposta automática do equipamento (
firmware/hardware
) e não comando humano da central.

Defende, outrossim, a existência de omissão por não enfrentar a tese de que a embargada somente teria iniciado procedimentos após ser acionada pela própria vítima via
WhatsApp
, o que descaracterizaria a obrigação de meio, com invocação dos
arts
. 389 do CC e 14 do CDC.

Por fim, alega obscuridade por suposta criação de excludente (“inevitabilidade” decorrente da distância/ausência de pronta intervenção estatal), em contradição com o risco do empreendimento, com invocação dos
arts
. 14 do CDC, 927 e 422 do CC, além de pleito de prequestionamento.

Contrarrazões em ID 348361852.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,razão pela qual“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.”(
EDcl
noREsp1.435.687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em:23/06/2015,Publicado em:30/06/2015).

No caso em tela, emborasustentea ocorrência devíciosno pronunciamento judicial recorrido, entendo que se trata de mera irresignação da parte recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o
decisum
ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto a seguir:

“[...] O contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular estabelece
obrigação de meio
, não de resultado. A prestadorase comprometea empregar os meios técnicos e humanos disponíveis para auxiliar na localização e recuperação do veículo, sem garantir, contudo, a incolumidade do bem ou sua recuperação em caso de sinistro.

As cláusulas contratuais estão assim redigidas:

"CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO SERVIÇO

[...]

4.6 As obrigações assumidas pela CONTRATADA são unicamente de acionamento, informações e apoio às autoridades e empresas terceirizadas de “pronta-resposta”,
não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada pela efetiva solução dos furtos, roubos ou sequestros e tampouco pelas medidas adotadas pelas autoridades competentes
, bem como com os danos causados, no veículo, carga e/ou equipamentos."

"CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS E LEGAIS

7.1 É de total conhecimento do CONTRATANTE que
a CONTRATADA não é seguradora e seus serviços não são de seguro e não eximem completamente os riscos
, especialmente de furtos, roubos, sinistros etc., razão pela qual a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada, sob qualquer pretexto, mas especialmente nos casos listados abaixo:

[...]

7.5 A CONTRATADA não se responsabiliza por falhas nas informações contidas nos equipamentos e softwares do fornecedor de tecnologia de rastreamento, por quedas no sistema, interrupção por falhas técnicas, modificações ou exatidão das informações contidas no banco de dados originadas pelas empresas Fornecedoras de Tecnologia de Rastreamento.

7.6 O equipamento de rastreamento satelital, instalado no veículo, é um dispositivo de visualização de dados e informações, de responsabilidade de terceiros, sendo os serviços ora contratados, prestados pela CONTRATADA, destinados a auxiliar na localização e visualização do local onde pode estar o veículo, não existindo garantia de recuperação do(s) veículo(s) e/ou carga(s) em caso de sinistro, furto ou roubo, não caracterizando o presente contrato uma apólice de seguro ou afins.

[...]"

"CLÁUSULA DÉCIMA - ESPECIFICAÇÕES GERAIS

[...]

10.11 A CONTRATADA, não responderá, em qualquer hipótese ou circunstância, por quaisquer danos ou prejuízos de qualquer natureza ou tipo, em decorrência de qualquer tipo de falha sistêmica DA TECNOLOGIA, já que a CONTRATADA não tem caráter de apólice de seguro e a prestação dos serviços ora ajustada entre as partes não evita a ocorrência de qualquer sinistro com o veículo do CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA não éresponsável pelos lucros cessantes e danos emergentes que o CONTRATANTE venha a incorrer caso o seu veículo não seja localizado nos termos deste instrumento."

No caso, a alegada omissão da empresa de monitoramento deve ser examinada com base no conjunto probatório constante dos autos, o qual revela que, diante de indícios de atividade suspeita detectados às 19h11, o bloqueio remoto do veículo foi efetivamente acionado às 19h24, ou seja, treze minutos depois, não se podendo afirmar que tal intervalo seja, por si só, caracterizador de inércia relevante.Comefeito, a análise detida dos elementos dos autos revela que
a apelante cumpriu as obrigações contratuais a que se havia obrigado.

Quanto à alegação de demora no acionamento das autoridades policiais, impõe-se esclarecer que a parte autora sustenta haver transcorrido intervalo de 2h40 entre o primeiro alerta do sistema e a comunicação formal à Polícia Rodoviária Federal, tendo como referência o registro da ocorrência às 21h58 no sistema da PRF. Contudo, tal assertiva não se sustenta diante de exame atento dos documentos constantes dos autos.A própria troca de mensagens entre as partes revela que, já às 20h53, a empresa réinforma quejá“estava em contato com a PRF e polícia local tratando como possível sinistro”, evidencia que a comunicação com os órgãos de segurança pública não foi iniciada naquele exato momento, mas já se encontrava em curso, sendo essa referência temporal compatível com a atuação progressiva e contínua adotada pela central de monitoramento.

Dito de outro modo, ohorário constante no registro da PRF parece refletir, em verdade,o momento em que a ocorrência foi formalmente registrada no sistema da corporação, não sendo possível afirmar, com base apenas nesse dado, que a comunicação com as autoridades tenha se iniciado exatamente nesse instante. A interpretação sugerida pela parte autora, de que esse marco representa o início absoluto do contato, não se mostra segura, especialmente diante das mensagens que indicam tratativas anteriores com os órgãos policiais e da ausência de elementos que atestem, de modo inequívoco, o horário exato da primeira comunicação.Destaca-se, ainda, que o documento da Polícia Rodoviária Federal(ID 321133381) está registrado em horário de Brasília, ao passo que o evento se deu em fuso local diverso, de modo que a alegada defasagem temporal não pode ser interpretada de forma literal, sem o devido ajuste cronológico.

Ademais, cumpre reforçar que a ação criminosa ocorreu em circunstâncias que denotam elevado grau de premeditação, com envolvimento de ao menos dois indivíduos armados, que escolheram deliberadamente local ermo e de difícil acesso para a prática do delito. As coordenadas geográficas constantes no boletim de ocorrência (ID 321133381), se analisadas por meio de ferramentas de geolocalização como o Google Maps, indicam que as unidades da PRF mais próximas estavam situadas a aproximadamente 100 km do ponto do sinistro, distância que, por si só, revela a inviabilidade material de uma pronta intervenção estatal. Nesse contexto, é plenamente razoável inferir que a rápida consumação do crime, aliada à escolha estratégica do local pelos assaltantes, teve o claro propósito de dificultar qualquer possibilidade de interceptação policial eficaz, não sendo possível imputar à empresa apelante responsabilidade por um desfecho que extrapola os limites de sua atuação contratual e de seus meios técnicos de resposta.

Acrescente-se que há elementos nos autos indicando a utilização de tecnologia de sabotagem ou bloqueio de sinal por parte dos assaltantes, recurso cada vez mais comum em crimes dessa natureza, o qual comprometeu a eficácia dos comandos remotos de bloqueio e rastreamento. Esse dado não apenas reforça o grau de sofisticação da ação criminosa, como também afasta a tese de que eventual insucesso no resultado tenha decorrido de inércia ou desídia da empresa de monitoramento.

Portanto, no caso concreto, não se evidencia nexo causal entre as condutas imputadas à apelante e o prejuízo suportado pela parte autora. O dano decorreu diretamente da ação criminosa de terceiro, dotada de premeditação, violência armada e sabotagem tecnológica, sendo circunstâncias totalmente alheias ao controle da empresa apelante. Não se constata falha na prestação do serviço, mas sim a limitação natural dos meios disponíveis diante de um evento de força maior, o que, por si só, é suficiente para afastar a responsabilidade civil pretendida.

Vale destacar que não compete à prestadora de serviços atuar como garantidora do resultado, tampouco exercer atividades próprias de forças policiais ou de contenção direta de delitos. A prestação contratada é de
natureza auxiliar e preventiva
, consubstanciada em serviço de vigilância eletrônica, limita-se aomonitoramento, acionamento de dispositivos de bloqueio e alerta às autoridades.Ora, não se pode exigir daempresa de monitoramento que assuma responsabilidade absoluta pela incolumidade do bem, transformando contrato de prestação de serviços em verdadeiro contrato de seguro.

De igual modo, os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante acionou, além do bloqueio e das autoridades, equipe de pronta resposta, que se dirigiu ao último ponto de sinal detectado, embora não tenha logrado êxito na localização do caminhão, fato que decorre da própria natureza do crime, e não de eventual falha do serviço prestado.

Ressalte-se que o contrato firmado entre as partes é expresso ao consignar que
a empresa contratada não é seguradora
, não se responsabiliza pela recuperação do bem e atua de forma subsidiária e técnica no gerenciamento de riscos, não assegurando a elisão do sinistro. A atuação da contratada, ainda que passível de discussão quanto à eficiência, não pode ser confundida com omissão culposa ou inexecução contratual.

Por fim, não há como imputar responsabilidade civil com base na mera ocorrência do roubo, quando demonstrado que
os mecanismos contratados foram efetivamente acionados
dentro de tempo razoável, e as tentativas de resposta restaram infrutíferas por circunstâncias alheias à atuação da prestadora.

Diante de todo o exposto, entendo queainda que se trate de relação consumerista,a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, automaticamente, à procedência da pretensão indenizatória.No caso concreto, todos os danos decorreram direta e exclusivamente da ação criminosa, tendo aapelante adotadotodas as medidas ao seu alcance para evitar ou mitigar o prejuízo.

Aindaque se identificasse alguma demora ou imperfeição na atuação da apelante,não se pode imputar responsabilidade com base em mera suposição de que resultado diverso seria alcançado,sendo certo que a falha na prestação de serviço e o nexo de causalidade devem ser efetivamente comprovados.

Conclui-se, portanto, que acondenaçãoimposta na origem implicariaem desproporcionalidade manifesta e enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser afastada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto porRONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, para julgar improcedentes os pedidos formulados na iniciale afastar a condenação por danos materiais imposta na r. sentença.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da causa.”

Pois bem.

No caso, a leitura do acórdão embargado evidencia que a controvérsia foi enfrentada de modo claro e coerente, com delimitação expressa das questões em discussão e das razões de decidir, concluindo-se que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, a obrigação assumida pela empresa de monitoramento é de meio, e não de resultado; que não restou demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar inadimplemento contratual; e que, diante das circunstâncias concretas do evento
,
notadamente a ação criminosa de terceiros, a dinâmica violenta do roubo e as limitações objetivas de pronta intervenção estatal
,
não se comprovou o nexo causal entre a atuação da prestadora e os prejuízos suportados, impondo-se, assim, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil da ré.

No que concerne à alegada omissão sobre a prova da inexistência de fuso horário, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia temporal, consignando que o registro da PRF estaria em horário de Brasília e que o evento se dera em fuso local diverso, concluindo que eventual “defasagem” não poderia ser lida literalmente, sem ajuste cronológico, bem como afirmando não ser possível extrair, com segurança, o horário exato do primeiro contato com as autoridades apenas pelo instante de formalização no sistema da corporação, sobretudo diante das mensagens que indicariam tratativas já em curso.

A rigor, a irresignação da embargante
,
ao afirmar que o áudio/ID 155057028 demonstraria que tudo seguia horário de Brasília e, daí, que haveria atraso “real e injustificado”
,
implica pretensão de que o colegiado reexamine a prova e substitua a leitura fática já adotada por outra, mais favorável à tese da parte.

No ponto relativo ao suposto erro de fato/premissa fática quanto ao “bloqueio em 13 minutos”, a embargante sustenta que o acórdão teria atribuído “diligência” à embargada por providência que seria automática do equipamento, e não ato humano da central. Ocorre que essa alegação também demanda reabertura de debate probatório, para afirmar o que, tecnicamente, decorreu do
firmware/hardware
e o que resultou de comando humano, com consequente alteração do juízo de diligência e do nexo causal.

Essa discussão, tal como posta, ultrapassa o estreito âmbito do art. 1.022 do CPC, pois não se cuida de lapso material (como erro de grafia/numeração) nem de contradição interna do julgado, mas de discordância quanto à reconstrução dos fatos e à valoração da prova, matérias próprias do mérito recursal.

De todo modo, o acórdão embargado assentou a conclusão de ausência de responsabilidade com base em um conjunto de fundamentos convergentes, incluindo a dificuldade objetiva de pronta resposta estatal, pela distância aproximada de 100 km, a sofisticação do crime, com indícios de sabotagem/bloqueio de sinal e o rompimento do nexo causal pela ação criminosa de terceiro, alheia ao controle da empresa, afastando-se a ideia de garantia de recuperação do bem. Assim, mesmo a pretexto de “esclarecimento”, o acolhimento pretendido teria nítido propósito infringente, pela via inadequada.

Quanto à alegada omissão sobre atuação reativa e acionamento pela vítima (
WhatsApp
), igualmente não se constata silêncio decisório. O acórdão consignou que as mensagens entre as partes evidenciariam comunicação já em curso com a PRF, e que o horário constante no registro da corporação refletiria, em verdade, a formalização, não necessariamente o início absoluto do contato, afastando a leitura de inércia por ausência de elemento inequívoco sobre o primeiro marco temporal.

Nessa linha, o que a embargante busca é substituir a interpretação do colegiado (sobre o alcance das mensagens e o significado do registro formal) por outra, a fim de reabrir a discussão sobre inadimplemento e falha do serviço (
arts
. 389 do CC e 14 do CDC). Novamente, trata-se de rediscussão de mérito, incabível nesta estreita via.

Por fim, no tocante à alegada obscuridade (“teoria da inevitabilidade”), observa-se que o acórdão utilizou a distância e o local ermo como elementos contextuais para demonstrar a limitação concreta de resposta e a dificuldade de interceptação eficaz, dentro da dinâmica criminosa, sem com isso instituir, abstratamente, nova excludente de responsabilidade fora do sistema legal.

A conclusão do julgado foi no sentido de inexistir nexo causal e de que o dano decorreu diretamente de fato de terceiro, especialmente em cenário de violência armada e possível sabotagem tecnológica. A pretensão recursal da embargante, ao invocar “fortuito interno” e risco do empreendimento, busca, em verdade, reorientar a
ratio

decidendi
para responsabilização, o que extrapola os limites integrativos dos embargos.

Diante desse quadro, conclui-se que os embargos não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas se orientam, predominantemente, à mera rediscussão do mérito e à tentativa de rejulgamento da causa sob nova ótica fático-probatória, o que é incabível na via eleita.

No que tangeao prequestionamento
,
é
certoqueo v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026